Tribunal: TCU
Processo: 004.892/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Turismo) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 709384, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 709384, função null, que teve como objeto Construção do Centro de eventos e convenções do Municipio de Natividade - To (no da TCE no sistema: 2348/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 552/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU c/c o art. 36 da Resolução TCU 259/2014, em apensar o presente processo ao TC- Processo 030.028/2022-1 (Tomada de Contas Especial), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.892/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Albany Nunes Cerqueira (XXX.004.396-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Natividade - TO. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Márcia Regina Pareja Coutinho (614/OAB-TO) e Mariana Nunes Camelo (12.189-B/OAB-TO), representando Albany Nunes Cerqueira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.